Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Dispõe o art. 1.699 do CC que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". Dessa forma, na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar.
2. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade.
3. Se houve um incremento na renda do alimentante após a fixação dos alimentos, bem como ao mesmo tempo, em razão do incremento na idade do alimentando, é verossímil que as despesas assistenciais, vestuário e educação tenham aumentado, este faz jus ao aumento de sua pensão alimentícia.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.